Tribunal: TJBA
Processo: 0063094-26.2008.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0063094-26.2008.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: M. R. CONSERVACAO E SERVICOS - CPF: 01.992.142/0001-45

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS. INÉRCIA DO EXEQUENTE. INTIMAÇÃO PESSOAL ELETRÔNICA REGULARMENTE REALIZADA. DESÍDIA DA FAZENDA PÚBLICA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta pelo Município de Salvador contra sentença da
4
ª Vara da Fazenda Pública de Salvador que extinguiu, sem julgamento do mérito, execução fiscal ajuizada contra M. R. CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, em razão da ausência de pressuposto processual para o regular desenvolvimento do feito. O ente municipal sustenta a existência de interesse processual e a indevida extinção da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se a extinção da execução fiscal, com fundamento na ausência de pressuposto processual, foi legítima diante da alegada inércia do Município após intimação pessoal realizada por meio eletrônico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O art. 25 da Lei nº 6.830/1980 (Lei de Execuções Fiscais) exige que a intimação da Fazenda Pública seja pessoal, o que se cumpre, atualmente, também por meio eletrônico, nos termos do art. 5º, §§ 1º a 6º, da Lei Estadual nº 14.419/2006 e do art. 183, §1º, do CPC.

4. Constatado nos autos que o Município foi devidamente intimado pelo portal eletrônico em 02/05/2024 e que o prazo para manifestação findou-se em 23/05/2024, e manteve-se inerte, caracteriza-se desídia processual do exequente, inviabilizando o prosseguimento do feito.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reafirma que, mesmo a Fazenda Pública, uma vez regularmente intimada, ainda que por meio eletrônico, deve observar os prazos processuais, sendo cabível a extinção do processo em caso de abandono ou inércia (AgInt no AREsp n. 2.174.343/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 15/12/2022).

6. A inércia injustificada do ente público revela ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido do processo, legitimando a extinção sem resolução do mérito, conforme o art. 485, IV, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TES
E

7
.
Recurso conhecido e
des
provido.
Sentença
extintiva
mantida
.

Tese de julgamento
:

1.
A intimação pessoal da Fazenda Pública pode ser validamente realizada por meio eletrônico, nos termos da legislação vigente.

2. Configura-se desídia processual a inércia do ente público devidamente intimado, autorizando a extinção do processo sem resolução de mérito.

3. O prolongamento injustificado da execução fiscal viola os princípios da duração razoável do processo e da eficiência administrativa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, IV, 1.007, §1º, 1.026, §2º, e 183, §1º; Lei nº 6.830/1980 (LEF), art. 25; Lei Estadual nº 14.419/2006, art. 5º, §§ 1º a 6º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.174.343/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 15/12/2022, DJe 19/12/2022; EAREsp n. 1.821.054/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 19/10/2022, DJe 07/12/2022; AgInt no REsp n. 1.920.408/MT, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 15/05/2023, DJe 17/05/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0063094-26.2008.8.05.0001
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE SALVADOR e como apelada M. R. CONSERVACAO E SERVICOS - CPF: 01.992.142/0001-45.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora